Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701616-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONATHAS FERREIRA DOS REIS IMPETRADO: VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JONATHAS FERREIRA DOS REIS contra ato imputado ao VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu a inscrição preliminar do impetrante no certame em questão. Em seu arrazoado, o impetrante conta que teve a inscrição preliminar indeferida sob a seguinte justificativa: “as páginas do documento pessoal enviadas não atestam a nacionalidade, em descordo com a opção “b” do subitem 6.3.2 do Edital No 1 – TJDFT, de 24 de novembro de 2022”. Afirma que o ato praticado viola seu direito líquido e certo em participar do certame público, pois o documento anexado (Carteira de Identidade da Ordem dos Advogados do Brasil), em duas páginas, foi devidamente validado pelo sistema da banca organizadora, trazendo em seu verso toda a informação solicitada no subitem 6.3.2. do edital. Aponta desproporcionalidade e irrazoabilidade entre o ato hostilizado e a previsão editalícia. Aduz que, conforme consta no comprovante de entrega, o documento foi enviado juntamente com a foto e o comprovante de pagamento, devendo a banca CEBRASPE abrir o arquivo e analisar todas as suas páginas para verificar o cumprimento do requisito estampado no item ensejador do indeferimento. Com tais argumentos, requer provimento liminar para o deferimento da inscrição, possibilitando-se, com isso, a realização da prova objetiva prevista para o dia 05/02/2023 (domingo). No mérito, a confirmação da medida, efetivando-se sua inscrição no concurso. Custas recolhidas (ID 42866162). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). - - - "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria questionada – verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. No caso em exame, o impetrante trouxe aos autos a justificativa para o indeferimento de sua inscrição preliminar no XLIV Concurso Público para o Provimento de Cargos de Juiz Substituto do TJDFT, qual seja: “a inscrição preliminar não foi aceita, pois as páginas do documento pessoal enviadas não atestam a nacionalidade, em desacordo com a opção ‘b’ do subitem 6.3.2 do Edital No 1 – TJDFT, de 24 de novembro de 2022” (ID 42866194). Eis o estabelecido na a aludida previsão editalícia (ID 42866197 - Págs. 8/9): (...) 6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos. 6.3.2.3 O candidato que enviar imagem de documento de identificação com nome diverso daquele constante do requerimento de inscrição deverá instruí-lo com imagem do documento que justifique a alteração. (grifo nosso) Como se vê do excerto do edital acima transcrito, para a inscrição preliminar o candidato deveria – entre outras providências – fazer o upload de documento de identificação que comprovasse a nacionalidade brasileira ou portuguesa (Item 6.3.2, alínea ‘b’). Advertiu-se, logo na sequência (subitem, 6.3.2.2), que o referido documento, além de conter foto e assinatura, deveria comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil – uma vez que documentos que não contivessem as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não seriam aceitos. No caso em apreço, o impetrante demonstrou, por meio de prova pré-constituída (comprovante da documentação enviada para a banca – ID 42866178), ter anexado ao sistema documento de identificação (Carteira de Identidade da Ordem dos Advogados do Brasil), incluído dentre aqueles relacionados no subitem 10.6 do edital, o qual especificava: (...) 10.6 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais de habilitação (somente o modelo com foto), documentos digitais (e-Título, CNH digital, e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Além de válido, o referido documento contempla a naturalidade de seu portador no verso (conforme se depreende claramente do ID 42863991 - Pág. 2), satisfazendo, nesta primeira vista, as exigências editalícias quanto ao teor das informações nele contidas e à nacionalidade do inscrito. Nesses termos, identifico a probabilidade de existência do direito líquido e certo a respaldar a concessão da medida liminar, razão pela qual a defiro – sem prejuízo de melhor análise no mérito. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para suspender o ato impugnado, qual seja, o indeferimento da inscrição preliminar do impetrante no XLIV Concurso Público para o Provimento de Cargos de Juiz Substituto do TJDFT, cuja aplicação da prova objetiva ocorrerá em 05/02/2023 (domingo), determinando a inclusão do nome e respectiva inscrição, JONATHAS FERREIRA DOS REIS, inscrição n.o 10008603, na listagem de inscrições deferidas, possibilitando, com isso, a realização da prova objetiva. Oficie-se à douta autoridade apontada como coatora para, inclusive, prestar as informações no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator